Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-52.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RÉUS CONDENADOS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DAS AGRESSÕES CONTRA O AUTOR. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RÉUS CONDENADOS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DAS AGRESSÕES CONTRA O AUTOR. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000572-52.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes
GUSTAVO HENRIQUE GOMES EUGÊNIO, GUILHERME DOS SANTOS
BATISTA e GUILHERME AUGUSTO GOMES EUGÊNIO, é apelado HENRIQUE
GABRIEL RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-52.2018.8.26.0019 -Voto no 34572
2
APELAÇÃO no 1000572-52.2018.8.26.0019
Ação: Indenizatória
Apelantes: Gustavo Henrique Gomes Eugênio e outros
Apelado(a): Henrique Gabriel Ribeiro
VOTO N.o 34572
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
RESPONSABILIDADE
CIVIL CONFIGURADA. RÉUS CONDENADOS AO
PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
EM RAZÃO DAS AGRESSÕES CONTRA O AUTOR.
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
QUE
DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Henrique
Gabriel Ribeiro contra Gustavo Henrique Gomes Eugênio e
outros, que a respeitável sentença de fls. 582/593, cujo relatório
ora adotado passa a fazer parte integrante do presente decisum,
julgou procedente a ação para condenar os requeridos
solidariamente à indenização de R$ 630,70, e mais indenização
referente à recuperação das matérias escolares perdidas pelo
requerente, quantia a ser apurada em liquidação de sentença por
arbitramento, limitada aos meses de setembro a dezembro de
2015, ambos acrescidos de juros de mora e correção monetária a
partir do evento danoso (Súmula no 54, STJ) e outros R$
10.000,00, para cada um dos requeridos a título de danos morais,
acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do
evento danoso (Súmula no 54, STJ). Sucumbência dos réus, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-52.2018.8.26.0019 -Voto no 34572
3
fixados os honorários advocatícios em 15% do valor da
condenação, ressalvada a gratuidade.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que
não restou configurada a responsabilidade civil indenizável.
Discorre sobre a conduta do autor que concorreu para os eventos
que deram ensejo ao ajuizamento da demanda e impugna o
quantum dos danos materiais e morais arbitrados. Pede, ao final,
a reforma da sentença e que seja dado provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-52.2018.8.26.0019 -Voto no 34572
4
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 582/593, cujo teor segue transcrito:
“passa-se desde logo ao mérito, salientando que a
pretensão merece integral acolhimento.
A pretensão envolve situação de lesão corporal
imputada aos requeridos, provocadora de dano
material atrelado ao custeio de tratamento médico e
danos morais ínsitos à integridade física lesionada.
Afirmou o autor que ao descer no ponto de ônibus na
data dos fatos foi abordado pelos requeridos que
iniciaram
as
agressões
físicas
sem
qualquer
motivação, desferindo golpes em seu rosto, que
culminaram no deslocamento da mandíbula.
Os réus, por seu turno, afirmaram que o entrevero se
resumiu a uma briga generalizada, inexistindo
qualquer
agressão
física
geradora
dos
danos
reclamados na inicial. Apontaram ainda que o
requerente deu causa a discussão, assediando e
provocando insidiosamente a namorada do terceiro
requerido.
E as provas coligidas, notadamente a testemunhal,
confirmam integralmente as afirmações ventiladas
na inicial.
Antes, porém, da análise da responsabilidade civil,
frise-se que a sentença penal condenatória proferida
contra os dois primeiros réus restringe a controvérsia
fática, no atinente a imputação pelas agressões, ao
terceiro requerido.
Isso
porque,
por
força
da
sentença
penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-52.2018.8.26.0019 -Voto no 34572
5
condenatória definitiva prolatada nos autos do
processo no 0012380-76.2015.8.26.0019, é certo que
aos réus Gustavo Henrique Gomes Eugênio e
Guilherme Augusto Gomes Eugênio foi aplicada pena
privativa de liberdade de 01 ano, em regime aberto,
suspensa a execução da pena.
Com base em tal juízo condenatório definitivo,
imputando-lhes a autoria pelo delito de lesões
corporais contra o requerente e reconhecendo, por
consequência, sua responsabilidade penal, inexiste
dúvida, quanto aos agressores, da existência da
responsabilidade civil pela reparação dos danos.
Inquestionável na seara penal a existência do fato e a
conduta antijurídica dos requeridos, tal questão
acarreta a automática responsabilidade civil dos
requeridos envolvidos no evento, restando apenas a
liquidação dos danos por ventura causados em
decorrência das lesões corporais, que será analisada
adiante. Em consequência, resta apenas a definir a
concorrência do terceiro requerido, Guilherme dos
Santos Batista, na ocorrência das lesões corporais.
Neste impasse, a análise da prova testemunhal e
documental produzidas demonstra com satisfação a
contribuição
do
corréu
para
consecução
das
agressões.
Não foi negado pelos corréus que o terceiro requerido
encontrava-se presente no momento das agressões,
imobilizando o irmão do requerido e impedindo,
assim, que este viesse ao seu auxílio para de alguma
forma impedir os golpes no rosto do irmão.
Com tal conduta, viabilizou que os agressores
desferissem com mais amplitude e liberdade os socos
no irmão, contribuindo deste modo deliberadamente
para consecução do ilícito, com consciência e vontade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-52.2018.8.26.0019 -Voto no 34572
6
a respeito da finalidade dos agressores de atingir a
integridade física do agredido, ora requerente.
Aderindo espontaneamente à conduta ilícita pelos
provocadores da lesão, seu comportamento, no plano
civil, se impregna pelo mesmo elemento de ilicitude de
que se reveste a conduta dos agressores, agindo
assim todos em comunhão para perpetuação do
ilícito, devendo, por isso, responder na mesma
intensidade pelos danos causados.
Não há prova, de outro lado, até por efeito da própria
sentença penal condenatória, de qualquer excludente
de ilicitude que possa isentar o requerido pela
responsabilidade civil.
As testemunhas ouvidas confirmam com segurança a
forma com que agiram os requeridos, corroborando
as assertivas iniciais.
(...) Estas informações colhidas mostram, portanto,
sem sombra de dúvida, que as partes se encontravam
no mesmo transporte público na data do evento,
inexistindo justificativa aparente para a tomada do
mesmo transporte público dos requerentes, dado o
horário avançando.
A partir disso, pode-se concluir que existiu mesmo
intuito prévio e deliberado do requerido Guilherme
Batista, conluiado com os agressores, na abordagem
do requerente, para, a pretexto de repreender-lhe,
intentar contra sua integridade física, encontrando-
se bem individualizada a conduta das partes.
De outro lado, pela oitiva das testemunhas nota-se
que não há qualquer evidência de provocação ou
assédio do requerente em desfavor de tal de Júlia, que
sequer foi arrolada pelos requeridos para confirmar
as assertivas defensivas e, tampouco, coligiram
provas concretas desse proceder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-52.2018.8.26.0019 -Voto no 34572
7
O testemunho foi coeso e coerente com as provas
coligidas nos autos, confirmando os argumentos
apresentados com a inicial, relevando-se necessário
destacar que a oitiva do irmão do requerente na
qualidade de informante, dada a presença direta no
evento, mostra-se idônea e condizente, em termos de
corroboração, com as demais provas produzidas,
devendo, portanto, ser considerada.
Uma vez induvidosa a contribuição causal do réu
Guilherme Batista ilícito, cabe averiguar a extensão
dos danos provados, originados comprovadamente
dos gastos pelo tratamento médico e do dispêndio
pela recuperação das matérias na faculdade cursada
pelo requerente.
Os prontuários médicos coligidos aos autos (fls.
17/230) registram a extensão do procedimento
cirúrgico e acompanhamentos médicos que teve o
requerente de suportar para suplantação das lesões
provocadas.
O prejuízo material relacionado diretamente aos
custos de medicamento, transporte, pedágio e
estacionamento estão bem delineados em fls. 173/230,
que demonstram com bastante grau de certeza que os
gastos ali despendidos estão diretamente vinculados
às lesões corporais, apontados corretamente em R$
630,70.
Quanto aos prejuízos atrelados à necessidade de
recuperação das matérias no ensino superior que
cursava, embora não haja prova documental a esse
respeito, as declarações das testemunhas ouvidas
neste juízo são uníssonas em evidenciar que o
requerente frequentava o curso de ensino superior, e
que justamente em razão dele tomava o transporte
público para retorno à sua residência.
Desse
modo,
inexistindo
dúvida
acerca
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-52.2018.8.26.0019 -Voto no 34572
8
frequentação
de
ensino
superior,
que
restou
evidentemente prejudicado pela necessidade de
repouso físico e mental para superação da moléstia
provocada pelos requeridos, tem o requerente direito
à indenização pelos valores cobrados pela instituição
de ensino para o restabelecimento das matérias
perdidas na graduação.
A inexistência de recibo de pagamento dos valores
despendidos para recuperação das matérias não
prejudica o acolhimento do pedido, na medida em que
a comprovação efetiva do dispêndio será relegada à
fase de liquidação de sentença por arbitramento,
ficando
delimitado,
portanto,
o
período
correspondente ao mês de setembro de 2015 a
dezembro do mesmo ano para demonstração das
matérias prejudicadas e que serão objeto de
indenização pelos requeridos.
Superada a análise do prejuízo material, os danos
morais também se encontram presentes na espécie,
havendo
irrefutável
configuração
de
danos
psicológicos decorrente das agressões provocadas
pelos réus.
Com efeito, a lesão à integridade física do requerente
representa, por si só, infringência frontal e direta ao
aspecto da personalidade que confere proteção
jurídica à integridade físico-psíquica da pessoa
humana. As lesões corporais dirigidas ao rosto do
requerente atingem profundamente o direito à
incolumidade de sua integridade física, atributo da
personalidade que encontra fundamento de validade
na dignidade da pessoa humana.
Ademais, é oportuno acrescentar que as consequências resultantes das lesões não se
esgotaram na severa lesão à integridade física, que já
bastaria para fixação de danos morais. O requerente
ainda sofreu intensa dor física atestada pelos laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-52.2018.8.26.0019 -Voto no 34572
9
médicos coligidos com a inicial, além de se submeter a
longo e extenuante procedimento médico para
recuperação
parcial
da
vida
que
levava
anteriormente.
A oitiva testemunhal dá conta que o requerente, em
virtude
do
trauma
vivenciado,
mudou
substancialmente os hábitos, restando mais recato,
arredio e evita a utilização de transporte público,
evidenciando que o episódio vivido produziu, e talvez
produzirá, reflexo por toda sua vida.
Em vista disso, é prudente a fixação de indenização
por danos morais de modo exemplar, a fim de servir
de lenitivo à dor sofrida, bem como desestimular o
comportamento dos agressores, observando-se que a
pretensão inicial foi deduzida em valor fixo,
determinado e certo, que não pode ser ultrapassada
pelo juízo sob pena de julgamento ultra petita.
Com isso em mente, tendo em vista a elevada
reprovabilidade do comportamento dos requeridos,
indiferente à integridade alheia, bem como as graves
consequências do ilícito perpetrado, e atento as
parâmetros
jurisprudenciais
para
glosa
da
indenização, fixo em R$ 10.000,00 a indenização
pelos
danos
morais
sofridos,
verba
devida
individualmente por cada um dos corréus.”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que restou configurada a
responsabilidade civil indenizável dos réus que agrediram o autor,
sendo devido o pagamento dos danos materiais e morais nos
termos dos artigos 186, 927 e 944 todos do Código Civil, sendo
que o quantum arbitrado atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, funcionando como medida
punitiva
pela
conduta
antissocial,
desincentivando
novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-52.2018.8.26.0019 -Voto no 34572
10
comportamentos agressivos, além da reparação à vítima.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-52.2018.8.26.0019 -Voto no 34572
11
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-52.2018.8.26.0019 -Voto no 34572
12
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-52.2018.8.26.0019 -Voto no 34572
13
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator